Tribunal: STF
Processo: RE 256358
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REVISÃO DE VENCIMENTOS: 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
I. - Reajuste de 28,86%: Leis 8.622/93 e 8.627/93, a
partir do ajuizamento da ação, admitida a compensação de reajustes
concedidos pela Lei 8.627/93.
II. - Precedentes do STF: RMS 22.307-DF e 22.307 (EDcl)-
DF, Plenário, 19.02.97 e 11.3.98; RE 238.657 (AgRg), Velloso, 2ª
Turma, 02.3.99; RE 236.750 (AgRg)-MG, Néri da Silveira, 2ª Turma,
27.6.2000.
III. - Agravo não provido.